Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-47.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO CITRA PETITA. ACOLHIDA. ART. 1.013, §3o, III, CPC. APLICADO. REVOGAÇÃO GRATUIDADE. ART. 100, CPC. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução ajuizados pela parte ora apelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de julgamento citra petita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da congruência estabelece ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.
4. No caso dos autos, verifica-se que a parte ora apelante impugnou, em contestação, a gratuidade de justiça concedia à parte autora e que o Juízo não analisou o pedido, havendo claro julgamento citra petita.
5. O Código de Processo Civil estabelece no art. 1.013, §3o, III, a possibilidade de análise da questão omissa nos casos em que o processo estiver em condição de julgamento, o que foi feito no caso.
6. O art. 100 do Código de Processo Civil estabelece que a parte pode impugnar a gratuidade de justiça concedida.
6.1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
6.2. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, verifica-se que a apelante não demonstrou sua hipossuficiência financeira, sendo necessário acolher o pedido de revogação da gratuidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Aplicado o art. 1.013, §3o, III, do Código de Processo Civil. Recurso provido. Sentença integralizada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 100, 141, 492 e 1.013.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1666836 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível, Acórdão de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível, Acórdão 1665888 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro na 8a Turma Cível.